Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 30090516), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso julgado na Sessão Virtual realizada no dia 15 de setembro de 2021, conforme o acórdão ID 29180552). Intimem-se. Certifique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz Relator